Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704949-56.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO MAURO LUCIANO HAUSCHILD se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Apresenta pedido de chamamento do feito à ordem, alegando a existência de preliminar não apreciada quando da análise do recurso especial. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal foi prequestionada e que não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais a ensejar o óbice do enunciado 5 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. No tocante à pretensão de chamamento do feito à ordem, nada a prover, tal qual, na oportunidade da apreciação da admissibilidade do recurso especial. Isso porque, falece competência a esta Presidência para reformar o acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, bem como, para inverter a sucumbência, consoante pleiteado pelo signatário do apelo especial e do presente agravo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026